Tribunal: STF
Processo: ARE 1521630
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Eliane Pereira de Souza Santos interpõe agravo (eDoc 23), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de insuficiência do tópico de repercussão geral e de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 16) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 10):



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL.



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo.



    2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo. 



    Em suas razões, a recorrente pugna pela inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária; e a Procuradoria-Geral da República opinou (eDOc 32) pela integral manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, provejo o agravo, pois satisfatoriamente demonstrada a existência da repercussão geral, ao amparo dos argumentos, aduzidos nas razões recursais, que infirmaram os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido. 



    A Constituição Federal estabelece, no art. 37, X, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o inciso XIII daquele dispositivo, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 



    Eliane Pereira de Souza Santos ajuizou ação, pelo rito ordinário, buscando assegurar o pagamento do reajuste do auxílio-alimentação, no período de agosto/2017 a julho/2022, segundo o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP - M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme autorizado no art. 111 da Lei Complementar 3/2004, do Município de Rolim de Moura/RO. 



    O Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente; e, confirmando a sentença, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia anotou a incidência da vedação contida no enunciado 42 da Súmula Vinculante, havendo declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do correspondente dispositivo legal.



    Ao assim decidir, o órgão fracionário estadual adotou entendimento convergente com o entendimento consolidado do Supremo, como é de ver do enunciado 42 da Súmula Vinculante:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Em julgamentos colegiados nos quais examinada controvérsia idêntica, a Colenda Segunda Turma rejeitou a linha de argumentação articulada nos presentes autos, havendo expressamente se manifestado quanto à aplicabilidade da vedação contida no enunciado 42 da Súmula Vinculante para fins da pleiteada vinculação de reajuste do auxílio-alimentação:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Auxílio-alimentação. Vinculação ao índice de correção monetária federal. Vedação. Súmula Vinculante 42/STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RE 1.517.964/RO AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 19.12.2024)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes.



    1. Incide no caso a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    (ARE 1.514.607/RO AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 5.11.2024)    



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.520.541/RO, ministro Gilmar Mendes; RE 1.520.532/RO, ministro André Mendonça; RE 1.520.361/RO, ministro Flávio Dino; e ARE 1.517.039/RO, ministro Alexandre de Moraes.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente